Tribunal: TJDFT
Processo: 0702300-33.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÕES CORPORAIS QUALIFICADAS. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada (por duas vezes), ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência, em contexto de violência doméstica. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto à materialidade das lesões e à autoria da ameaça, além da readequação da dosimetria da pena.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a materialidade das lesões corporais e a autoria do crime de ameaça estão comprovadas independentemente do exame de corpo de delito direto e do comparecimento da vítima em juízo; (ii) examinar se a prática de crime durante o cumprimento de pena e a motivação baseada em ciúme e posse justificam a exasperação da pena-base; e (iii) verificar se a incidência da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal nos crimes de descumprimento de medida protetiva e ameaça configura bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria das lesões corporais estão demonstradas por laudo indireto, prontuário médico, fotografias e depoimentos testemunhais, sendo o exame de corpo de delito direto prescindível em casos de violência doméstica quando há outros elementos probatórios idôneos.
4. O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se com a promessa de mal injusto e grave capaz de intimidar a vítima, sendo que a palavra da ofendida em sede policial, corroborada pelo contexto de agressões físicas, possui especial relevo probatório, mesmo sem sua oitiva em juízo.
5. A prática de novo delito durante o curso da execução penal autoriza a valoração negativa da conduta social, pois denota maior reprovabilidade e desrespeito ao objetivo ressocializador da pena.
6. Os motivos do crime devem ser mantidos como desfavoráveis quando as provas, incluindo o Formulário de Avaliação de Risco, indicam que o réu agiu movido por ciúme excessivo e sentimento de posse, não aceitando o término do relacionamento.
7. Configura bis in idem a aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do CP ao crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006), cujo tipo penal já pressupõe o contexto de violência de gênero.
8. No crime de ameaça, a incidência concomitante da referida agravante genérica e da causa de aumento específica do art. 147, § 1o, do CP também caracteriza dupla punição pelo mesmo fundamento fático.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. Em crimes de violência doméstica, a materialidade da lesão corporal pode ser suprida por outros meios de prova idôneos na ausência de laudo pericial direto. 2. O sentimento de posse e o ciúme exacerbado constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base. 3. É vedada a incidência da agravante do art. 61, II, 'f', do CP no crime de descumprimento de medida protetiva de urgência e no crime de ameaça majorada pelo gênero, sob pena de bis in idem."
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, "f", 69, 129, § 13, 147, caput e § 1o; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 7o e 24-A; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.419.600/DF; STJ, REsp n. 2.182.733/DF; STJ, Súmula 588; STJ, Tema 983; TJDFT, Acórdão 2074301